Tribunal: TJDFT
Processo: 0739700-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739700-72.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIO LUCIO NOVAES DE BRITO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática ID Num. 20173489 (fls. 82/83), verbis: “Por meio do presente recurso, Flávio Lúcio Novaes de Brito postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, o agravante alega que o MM. Juiz não poderia ter levado em conta a natureza da causa, bem como o valor da sua renda média, para indeferir o seu pedido de gratuidade. Argumenta que, mesmo tendo uma renda mensal na média de R$ 10.000,00 (dez mil reais), possui inúmeros gastos que superam o valor da sua renda. Acrescenta que há algum tempo passou a ter gastos com psiquiatra e remédios; que possui dois filhos menores; que devido à pandemia passou a ter mais gastos com os filhos, pois tem que pagar alguém para ficar com eles enquanto ele e sua esposa trabalham. Afirma que tanto a legislação, quanto a jurisprudência, entendem que antes de indeferir o pedido de gratuidade de justiça, o MM. Juiz deveria ter lhe dado a oportunidade de comprovar a sua situação financeira, devendo ainda ter apontado quais documentos ele deveria juntar aos autos para que lhe fosse concedido o benefício pleiteado. Pede liminarmente os benefícios da gratuidade de justiça. Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que lhe seja concedido o benefício da gratuidade”. Acrescente-se que este Relator indeferiu o pedido liminar pretendido. Sem contrarrazões embora devidamente intimada a parte agravada. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme informado na petição ID Num. 22186795, o processo que deu ensejo à decisão ora agravada foi sentenciado pelo douto Juízo a quo, em 11/12/2020, homologando o acordo celebrado entre as partes e julgando o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea "b", do CPC. Dessa forma, diante da superveniência da sentença, proclamo a perda do objeto do agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de dezembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator